Tribunal: TCU
Processo: 038.329/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17570/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, ' a' , e 237, I, parágrafo único, do RITCU, c/c artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da documentação encaminhada como representação, arquivando estes autos, dando-se ciência ao interessado, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.329/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessada: Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.